Tribunal: TJES
Processo: 5023295-75.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023295-75.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: LEONARDO ALVES FERREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 548 DO STJ
. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELA FINANCEIRA. FALHA CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE OBSTA O DIREITO DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o requerente alega que, mesmo após a purgação de mora em processo de busca e apreensão de automóvel em decorrência de inadimplência contratual, seus dados foram mantidos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito e o bem permaneceu com anotação de gravame. Requer a baixa da inscrição negativa e do gravame, bem como indenização por danos morais.

(2).
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a baixa da inscrição negativa e do gravame, além de condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$4.000,00. O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4)
. Deixa-se de analisar a alegação de impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer, relativa à baixa do gravame. No pormenor, as questões levantadas pela parte recorrente foram trazidas tão somente após ser proferida a sentença. Além disso, a referida alegação não se enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, uma vez que não diz respeito a requisitos de admissibilidade recursal, bem como não é pertinente a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal possibilidade em momento processual oportuno na Instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação do ponto destacado, o qual, por tal motivo, não será considerado.

(5)
. Ademais, a impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer é tema afeto à fase de execução ou cumprimento de sentença, quando deverá ser comprovada. Nesta hipótese, cabe ao juízo competente (de primeiro grau) converter a obrigação em perdas e danos ou oficiar o DETRAN, como pleiteado pelo recorrente.

(6).
Improcede o argumento de que o requerido não estaria obrigado a proceder a baixa da inscrição cadastral e do gravame antes do levantamento do valor depositado a título de purgação da mora. Ora, tendo o autor (consumidor) desembolsado o numerário necessário à purgação de mora, é indevida sua manutenção na condição de inadimplente. O levantamento do numerário pelo recorrente consiste em mero formalismo sobre o qual o recorrido não possui ingerência. Por isso, não pode ser o autor penalizado por eventual morosidade do Judiciário ou do requerido para a liberação dos valores.

(7).
Relevante mencionar, por analogia, a súmula 548 do STJ, que prevê que “
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de
cinco dias úteis
, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”, ou seja, inicia-se a contagem do aludido prazo a partir do dia útil subsequente à quitação do débito, e não da data de recebimento do valor pelo credor. Assim, desarrazoada a manutenção da inscrição por cerca de 11 meses após o pagamento do valor devido.

(8).
O requerido não comprova a existência de inscrição preexistente, de sorte que afasta-se a incidência da súmula 385 do STJ. Pelo contrário, constata-se na imagem constante na pág. 15 da contestação (id. 8811468) que todas as outras inscrições ativas do nome do autor ocorreram posteriormente àquela promovida pelo demandado.

(9).
No tocante à ausência de baixa no gravame, reconhece-se que a situação é decorrente de falta contratual, em especial dos seus desdobramentos. Constata-se a presença da lesão a direito de personalidade, na medida em que o autor, apesar de ter cumprido sua parte na avença, não pôde exercer plenamente a propriedade sobre seu automóvel (
usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la
, conforme art. 1.228 do CC), por culpa exclusiva da ré, que deixou de cumprir seus deveres contratuais.

(10).
Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se o largo período em que perdurou a ofensa, bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado em sentença, por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(11).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)